Tribunal: TJES
Processo: 0005437-88.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Compra e Venda; Perdas e Danos; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005437-88.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO PEIXOTO BELMOCK

APELADO: GERALDO CLARINDO VIEIRA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
.
PROCESSUAL CIVIL.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1.
Dispõe o art. 82, § 2º, do CPC que
a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
, enquanto o art. 85,
caput
, do CPC, prevê que
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.
5
.
Recurso conhecido e
des
provido.
2.
T
endo em vista
que o apelante, além de resistir à pretensão inicial, restou sucumbente, mostra-se irrelevante a ausência de má-fé para a
condenação ao pagamento
dos ônus da sucumbência.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005437-88.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: SERGIO PEIXOTO BELMOCK

Advogado do(a) APELADO: GRAZIELLA GAMA TESSINARI - ES27316-A
APELADO: GERALDO CLARINDO VIEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: ALBERTO DA SILVA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra que, em síntese, julgou procedente os pedidos da inicial para: a) declarar a nulidade do negócio jurídico celebrado entre o apelante e o apelado Geraldo Clarindo Vieira e b) reintegrar o apelado Alberto da Silva Ribeiro na posse do imóvel, haja vista a prática de esbulho pelo apelante.

Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pela parte, tenho que o pondo nodal do presente recurso diz respeito apenas aos ônus sucumbenciais, se devem recair ou não sobre o apelante.

Dispõe o art. 82, § 2º, do CPC que
a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
, enquanto o art. 85,
caput
, do CPC, prevê que
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

Acerca do tema, a doutrina leciona que
a condenação do vencido nas despesas processuais decorre do fato objetivo da sucumbência e encontra fundamento na necessidade de a propositura de ação processual não representar uma diminuição patrimonial para a parte que necessitou do processo para vencer uma crise de colaboração para realização do direito material. Há sucumbência quando a parte não logra êxito em conseguir aquilo ou tudo aquilo que veio buscar no processo.
[...]
A imputação dos ônus de sucumbência rege-se pelo "princípio da causalidade", de modo que deve suportar esses ônus a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda ou à prática do incidente processual.

Esse também é o entendimento do c STJ acerca da responsabilidade pelo pagamentos dos ônus sucumbenciais,
in verbis
:

[...]
a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.
(STJ, AgRg no REsp 1.180.908/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/08/2010). Precedentes do STJ: REsp 577.646/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJU de 17/12/2004; REsp 647.830/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 21/03/2005; AgRg no Ag 674.036/MG, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJU de 26/09/2005; REsp 642.644/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 02/08/2007; REsp 902.451/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2008; AgRg no Ag 998.516/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2008; AgRg no REsp 1.272.705/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2011.

Dessa forma,
tendo em vista
que o apelante, além de resistir à pretensão inicial, restou sucumbente, mostra-se irrelevante a ausência de má-fé
para a
condenação ao pagamento
dos ônus da sucumbência.

Diante de tais razões,
CONHEÇO

e
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
,
razão pela qual majoro os honorários
sucumbenciais para 20% (vinte por cento)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)